Tribunal: TJES
Processo: 0000673-18.2015.8.08.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão; Aposentadoria Especial
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000673-18.2015.8.08.0018

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELIO FERREIRA PINTO

APELADO: PREVIDRP- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE DORES DO RIO PRETO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA.
APELAÇÃO CÍVEL.
APOSENTADORIA ESPECIAL. RUÍDO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
HONORÁRIOS. VIOLAÇÃO AO INCISO II, DO §4º, DO ART. 85, DO CPC.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA.
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA
.

I - De acordo com o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) do Autor, o ruído a que submetido no desempenho de suas funções era de 85,48 dB(A).

II - No caso do autor, há de ser computado seu trabalho desenvolvido como operador de máquina desde 02/07/1979, como reconhecido pela própria Requerida às fls. 49/52, período em que já trabalhava como tratorista (operador de máquinas), pois conforme o item 1.1.6, do Decreto nº 53.831/64 considerava-se especial o tempo trabalhado em tal atividade, notadamente como “operador de máquinas pneumáticas, de motores, turbinas e outros”. Tratam-se, portanto, de cerca de 11 anos até seu vínculo efetivo com o Município em 1990.

III - A esse período, acresça-se, segundo os Decretos vigentes ao tempo vinculo com a Municipalidade, que foram cerca de 07 anos (1990 a 1997) caracterizando sua atividade como especial, eis que submetido a ruído superior a 80 decibéis (Decreto nº 83.080-79) e mais cerca de 11 anos (2003 a 2014) laborando em ruído superior a 85 decibéis, como passou a prever o Decreto nº 4.882, de 18/11/2003.

IV - Portanto, foram, aproximadamente, 28 anos de trabalho especial exercido pelo Autor, a lhe garantir a aposentadoria especial pretendida desde 26/08/2014, porquanto superados os 25 anos exigidos em lei.

V - A sentença impõe violação ao disposto no inciso II, do §4º, do artigo 85, do CPC, ao fixar os honorários em 10% sobre a condenação, não obstante ilíquido o comando judicial.

VI - Apelo conhecido e não provido. Remessa necessária conhecida. Sentença parcialmente modificada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao apelo voluntário e conhecer da remessa necessária para alterar parcialmente a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REEXAME NECESSÁRIO E
APELAÇÃO
CÍVEL
N.º
0000673-18.2015.8.08.0018

APEL
ANTE
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO

APELAD
O
:
HELIO FERREIRA PINTO

JUÍZA
DE DIREITO
: DRA. ROSALVA NOGUEIRA SANTOS SILVA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO –
PREVIDRP -
, em face da Sentença de fls. 259/277, proferida pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DE DORES DO RIO PRETO/ES, no bojo da AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por
HELIO FERREIRA PINTO
em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO –
PREVIDRP -
e do
MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
, cujo
decisum
julgou procedente o pedido autoral, para reconhecer o direito do autor à aposentadoria especial, nos termos do artigo 57, da Lei 8.213/91, devida desde o requerimento administrativo, extinguindo o feito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, oportunidade em que condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, do CPC/15, e Súmula 111, do e. STJ.

Em suas razões recursais, sustentou o PREVIDRP a nulidade do comando sentencial por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, vez que não fora intimado para se manifestar acerca do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), utilizado pela Magistrada
a quo
em sua fundamentação para acolher a pretensão autoral.

No mérito, destacou a ausência de comprovação dos requisitos para a concessão do benefício de aposentadoria especial por insalubridade, na medida em que não houve a produção de prova pericial, tampouco do Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT).

Sequencialmente, afirmou inexistir demonstração de contribuição para o RGPS, bem como, a impossibilidade de averbação do tempo de contribuição no RPPS, vez que não fora colacionada aos autos a Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), com a ressalva de que, como “
o juízo a quo reconheceu o tempo do Regime Geral de Previdência Social como especial, necessário que o INSS fosse parte no presente processo a fim de que procedesse a certificação do referido tempo de contribuição
”(fl. 298).

Por fim, alegou ser “
necessário também, quando da concessão do benefício de aposentadoria especial sejam observadas as regras constantes (na) Instrução Normativa nº1, de 22 de julho de 2010, atualizada em 26 de maio de 204 (sic), que dispõe sobre os parâmetros a serem observados pelos Regimes Próprios de Previdência Social
”(fl. 300).

Contrarrazões às fls. 308/311, vindicando o desprovimento recursal.

Intimado Apelante para se manifestar acerca da possibilidade de não conhecimento, por inovação recursal, das teses alusivas à impossibilidade de averbação do tempo de contribuição por ausência de CTC e do suposto descumprimento de Instrução Normativa do INSS, peticionou a parte à fl. 368/369, dando conta da necessidade de tais documentos.

Pois bem.

De início, embora negado o reexame necessário pelo Juízo
a quo
, conheço do feito por remessa
ex officio
, posto que ausente hipótese de exceção à regra art. 496, I do CPC.

Suscitada questão preliminar, passo à sua análise.

- PRELIMINAR - DO CERCEAMENTO DE DEFESA -

De logo, informo que não merece prosperar a sustentação preliminar da Autarquia Municipal, de cerceamento de defesa em razão da ausência de sua intimação acerca do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) do Autor, acostado às fls. 251 pelo Município de Dores do Rio Preto.

A toda evidência, não há que se falar em nulidade do comando sentencial pelas razões indicadas pelo apelante, vez que o PPP juntado à fl. 251 não apresentou elementos de convicção distintos dos constantes na Ficha Funcional (fl. 49) e PPP (fls. 43/44) que instruíram a exordial, do qual teve plena ciência o Recorrente.

Portanto, manifestamente inviável a alegação do Apelante de cerceamento de defesa.

Preliminar rejeitada.

- PRELIMINAR
EX OFFICIO
– INOVAÇÃO RECURSAL -

Suscito de ofício preliminar de inovação recursal, porquanto colaciona o Apelante em seu recurso temas aptos a tal configuração.

Segundo o Recorrente, inexiste nos autos demonstração de contribuição para o RGPS, bem como, a impossibilidade de averbação do tempo de contribuição no RPPS, vez que não fora colacionada aos autos a Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), com a ressalva de que, como “
o juízo a quo reconheceu o tempo do Regime Geral de Previdência Social como especial, necessário que o INSS fosse parte no presente processo a fim de que procedesse a certificação do referido tempo de contribuição
”(fl. 298).

Alegou ser “
necessário, também, quando da concessão do benefício de aposentadoria especial sejam observadas as regras constantes (na) Instrução Normativa nº 1, de 22 de julho de 2010, atualizada em 26 de maio de 204 (sic), que dispõe sobre os parâmetros a serem observados pelos Regimes Próprios de Previdência Social
” (fl. 300).

Ocorre que tais matérias estão, claramente, a inovar a relação jurídica processual já em sede de apelação, uma vez que em momento algum suscitadas ao longo do feito.

Quanto ao primeiro ponto, ainda que ignorada a inovação recursal empreendida, apesar de não haver a reprodução da CTC do INSS, na Certidão de Tempo de Serviço Administrativo fornecida pela Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto
há a menção expressa ao tempo de averbação
(fls. 51/52) e mais, traz esses mesmos dados aos autos o próprio Instituto Recorrente, em sua manifestação de fls. 326/327.

A essa realidade acresça-se, que a aposentadoria integral fora concedida ao Autor pelo Apelante no curso da lide, não reclamando a Autarquia o não conhecimento de tais documentos, nem tampouco a inobservância a instrução normativa.

Há de se destacar, também, como bem atentou o Juízo a quo na sentença, que o Apelante não impugnou especificamente o exercício da atividade insalubre exercida pelo autor, há mais de vinte e cinco anos.

No mais, o simples fato de ser reconhecido que o tempo que contribuiu o Autor para a Previdência, figure como “especial”, a contar para o direito do Autor à aposentadoria especial pretendida, não quer significar, por si só, a existência de litisconsórcio necessário do INSS na presente ação, à míngua de sustentação legal a tanto.

Desta feita, não conheço do recurso de apelação nestes pontos, admitindo apenas parcialmente o presente recurso.

- MÉRITO -

No caso dos autos, a pretensão Autoral volta-se ao reconhecimento do direito do Autor à aposentadoria Especial, enquanto servidor do Município de Dores do Rio Preto e segurado da PREVIDRP, atuando, segundo o alegado, por mais de
35 anos em trabalho insalubre
, como operador de máquinas, contados o período em que servidor Municipal e período em que trabalhou para o próprio Município como contratado.

Conforme reconhecido nos autos, (fls. 49/52) desde 02/07/1979 o autor trabalhou junto à Prefeitura como “operador de máquina”, enquanto contratado, vindo a firmar vínculo efetivo a partir de 19/06/1990, períodos estes não impugnado especificamente pelo Apelante, que não impuna, também, a atividade exercida.

Portanto, segundo a documentação dos autos, ao tempo de seu requerimento de aposentadoria (26/08/2014) o Autor possuía 35 anos, 1 mês e 24 dias de tempo de serviço.

Nesse contexto, cumpre observar da realidade dos autos, que no curso da demanda, especificamente em 2018, o Instituto de Previdência Apelante,
concedeu ao Autor/apelado a aposentadoria por invalidez
, conforme portaria apresentada à fl. 254, com efeitos a partir de 08/02/2018, requerendo o Autor a continuidade da ação para o reconhecimento de seu direito a
aposentadoria especial
, com termo inicial na data de seu requerimento administrativo, ou seja,
26/08/2014
, direito que lhe assiste.

Nesse contexto, atento que em sua
Súmula Vinculante 33
, o Supremo Tribunal Federal deixou assente que:

“
Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.”

Assim, para casos como o do Autor, operador de máquina, que desenvolvia sua atividade em ambiente insalubre em função do ruído constante, a legislação de regência, prevê o prazo de aposentadoria especial de 25 anos.

Cumpre esclarecer que, para casos como o dos autos, a Lei n° 9.528/97, que alterou dispositivos das Leis n°s 8.212/91 e 8.213/91, determinou, em seu artigo 58, §1º, que “
a
comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário
, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social — INSS,
emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho
”,
devendo a empresa elaborar e manter atualizado o perfil profissiográfico
previdenciária (PPP)
do trabalhador
(art. 58, §4º, da Lei 9.528/97).

Aqui abro um parêntese a dizer de antemão, não prosperar o argumento suscitado pela Autarquia Previdenciária, acerca da necessidade de realização de prova pericial e de laudo técnico de condições ambientais de trabalho (LTCAT), afirmando ter sido juntado aos autos apenas o perfil profissiográfico previdenciário (PPP) do Autor. Explico.

Ocorre que a Corte da Cidadania, no julgamento da Petição 10262/RS, relatoriado pelo Ministro Sérgio Kukina, firmou entendimento no sentido de que “
em regra,
trazido aos autos o
Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP)
,
dispensável se faz, para o reconhecimento e contagem do tempo de serviço especial do segurado, a juntada do respectivo Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT)
, na medida que o PPP já é elaborado com base nos dados existentes no LTCAT, ressalvando-se, entretanto, a necessidade da também apresentação desse laudo quando idoneamente impugnado o conteúdo do PPP
.”(Pet 10.262/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 16/02/2017).

Diante dessa realidade, seguindo o precedente supra, tem-se que o Perfil Profissiográfico Previdenciário constante nos autos (fls. 53/54) é suficiente para a concessão do benefício da Aposentadoria Especial.

Ademais, intimado para especificar as provas que desejava produzir, o apelante quedou-se inerte, conforme certidão de fl. 247.

Portanto, no PPP que instruiu a inicial, fora consignada a exposição do Autor/Apelado a fatores de risco (ruído excessivo) - fl. 53/54 -, o que além de tornar desnecessária a produção de prova pericial, face a inércia dos réus em realizarem tal pedido, revela presentes elementos suficientes ao direito vindicado pelo Autor.

Veja-se que a tanto, sobreleva atentar que o Autor/Apelado recebia adicional de insalubridade quando estava na ativa (fls. 50).

Nesse contexto, o PPP do Autor descreve que sua atividade, desde 19/06/1990, data de seu vínculo efetivo com a Municipalidade como “operador de máquina”, era:

“Os ocupantes do cargo têm como principais atribuições as tarefas relacionadas com a operação de máquinas leves e pesadas, efetuando serviços de abertura e aterro de valas, bueiros, serviços de drenagem de ruas, terrenos e estradas, operar veículos motorizados, especiais, tais como: guinchos, guindastes, máquinas de limpeza de rede de esgoto, carro plataforma, máquinas rodoviárias, agrícolas, tratores e outros, abrir valetas e cortar taludes; proceder a escavações transporte de terra, 19/06/1990 a atual construção de açudes, barragens, adutoras, colocando e retirando tubos das valetas, compactação, data aterro e trabalhos semelhantes; efetuar remoção de terra ou outros materiais, empilhando-os em caminhões para serem transportados, operar tratores, para execução de serviços de carregamento e descarregamento de material, rocada de terrenos e limpeza de vias, praças e jardins, observar diariamente Os pneus, o nível da água do sistema de arrefecimento, bateria, nível de óleo, sinaleiros, freios, embreagem, faróis, abastecimento de combustível, etc., comunicar qualquer anomalia no funcionamento da máquina, executar outras tarefas correlatas.” (fl. 53)

Nesse contexto, como bem pontuou o Juízo
a quo
na sentença, “
Tratando-se de ruídos, aplicam-se as regras dispostas nos Decretos n° 53.831-64 e nº 83.080-79, que autorizam a caracterização da atividade como especial, quando o trabalhador foi submetido a ruído superior a
80 decibéis
, até a data de edição do Decreto nº 2.172, de 05/03/1997. Isso porque, a partir de então, para ser considerado como agente agressivo, o ruído deve ser acima de
90 decibéis
. Com o advento do Decreto nº 4.882, de 18/11/2003, passou a ser agente agressivo o ruído superior a
85 decibéis.
”

Na hipótese concreta, de acordo com o PPP do Autor, o ruído a que submetido no desempenho de suas funções era de 85,48 dB(A).

Fixadas essas premissas, no caso do autor, há de ser computado seu trabalho desenvolvido como operador de máquina desde 02/07/1979, como reconhecido pela própria Requerida às fls. 49/52, período em que já trabalhava como tratorista (operador de máquinas), pois conforme o item 1.1.6, do Decreto nº 53.831/64 considerava-se especial o tempo trabalhado em tal atividade, notadamente como “operador de máquinas pneumáticas, de motores, turbinas e outros”.

Tratam-se, portanto, de cerca de 11 anos até seu vínculo efetivo com o Município em 1990.

A esse período, acresça-se, segundo os Decretos vigentes ao tempo vinculo com a Municipalidade, que foram cerca de 07 anos (1990 a 1997) caracterizando sua atividade como especial, eis que submetido a ruído superior a
80 decibéis
(Decreto nº 83.080-79) e mais cerca de 11 anos (2003 a 2014) laborando em ruído superior a
85 decibéis,
com
o
passou a prever o
Decreto nº 4.882, de 18/11/2003.

Portanto, foram, aproximadamente, 28 anos de trabalho especial exercido pelo Autor, a lhe garantir a aposentadoria especial pretendida desde 26/08/2014, porquanto superados os 25 anos exigidos em lei.

Por fim, impera reconhecer que a sentença impõe violação ao disposto no inciso II, do §4º, do artigo 85, do CPC, ao fixar os honorários em 10% sobre a condenação, não obstante ilíquido o comando judicial.

Como previsto no referido dispositivo, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado, realidade que se estende aos honorários recursais.

Assim, sem mais delongas, conheço parcialmente do apelo e lhe
NEGO PROVIMENTO, assim como conheço o feito em reexame necessári
o
,
alterando a sentença apenas
quanto aos honorários advocatícios, que hão de ser fixados ao tempo da liquidação do julgado, inclusive os recursais,
mantendo,
no mais,
irretocada a
decisão recorrida
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELAT
OR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Por conseguinte, c
onheço o feito em reexame necessári
o
,
alterando a sentença apenas
quanto aos honorários advocatícios, que hão de ser fixados ao tempo da liquidação do julgado, inclusive os recursais,
mantendo,
no mais,
irretocada a
decisão recorrida
.